Tribunal: TJSP
Processo: 1006482-20.2023.8.26.0590
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. Interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção. Ausência de recolhimento do preparo recursal após decisão não recorrida, com insistência no descumprimento de decisões que restringiram a análise de recursos financeiros à pessoa jurídica agravante e não à figura de seus sócios,

Ementa:
AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. Interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por deserção. Ausência de recolhimento do preparo recursal após decisão não recorrida, com insistência no descumprimento de decisões que restringiram a análise de recursos financeiros à pessoa jurídica agravante e não à figura de seus sócios, partes estranhas nos autos. Decisão mantida.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.